Tribunal: TCU
Processo: 023.485/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9557/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos de admissão de Heric Henrique Souza e Silva (XXX.266.966-XX) e Lucas Souza da Silveira (XXX.029.706-XX), e considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.485/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Oliveira Nascimento (XXX.707.576-XX); Jonathas Raul dos Santos Souza (XXX.944.656-XX); Julierme Zimmer Barbosa (XXX.109.799-XX); Maikon Andre Lancetti (XXX.242.706-XX); Marli Amelia Lucas de Oliveira (XXX.112.648-XX); Murilo Carvalho Ferreira (XXX.063.606-XX); Samuel Oliveira de Almeida (XXX.979.546-XX); Thais Laila Nascimento (XXX.969.856-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.